Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-48.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012482-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 984.663.301-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE – 72 KG DE COCAÍNA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL À PECULIARIDADE DA CAUSA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– AFASTAMENTO EM RAZÃO DO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA CRIMINOSA – CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSIÇÃO LEGAL – PENA DEFINTIVA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a sentenciante considerou especialmente a expressiva quantidade de droga e sua natureza [72 kg de cocaína], não há falar em ilegalidade no aumento da sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legalmente previsto, já que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda, proporcional às peculiaridades da causa.

Descabe falar em
bis in idem
na consideração da quantidade de droga para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 se referida circunstância foi acrescida de apontamentos sobre o
modus operandi
da conduta delituosa, para se concluir que o apelante se dedicava a práticas criminosas.

Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal – CP.

O condenado à pena superior a 8 anos de reclusão deverá começar a cumpri-la em regime fechado [CP, art. 33, § 2º, alínea “
a
”].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elson dos Santos Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1012482-48.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 – Id. 206749707.

Nas razões recursais, o apelante busca a readequação da pena com o consequente abrandamento do regime prisional, ao argumento de que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação concreta e idônea ao agravamento exacerbado de ambos, e inclusive incorreu em
bis in idem
ao afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, circunstância já utilizada na primeira fase – Id. 206749735.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 206749737.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 208066673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 26 de junho de 2023, por volta das 12h30min, no Posto da PRF, situado no Km 387 da BR 364, nesta cidade, o denunciado Elson dos Santos Souza transportava, para outro Estado da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal, 65 (sessenta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 72,765 kg (setenta e dois quilogramas e setecentos e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.122996-A01).

Consta do caderno investigativo que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações preliminares em investigação, que um ônibus partiria com destino ao estado de Goiás no dia 26 de junho com grande quantidade de entorpecente.

Diante das informações, os investigadores solicitaram apoio da Polícia Rodoviária Federal, e realizaram abordagem do ônibus da empresa Viação Marlim (Expresso Juína), Linha 2102, no pátio do posto da PRF.

Durante o procedimento de busca veicular, os policiais pediram que o motorista abrisse o compartimento de bagagens para verificação. Na ocasião duas bagagens chamaram atenção pelo peso em excesso, e odor característico de entorpecentes do tipo cocaína e pasta base de cocaína.

Por este motivo, os agentes solicitaram ao motorista a passagem que correspondia aos bilhetes das bagagens, para identificação do proprietário das caixas de isopor, momento em que constatado que estes correspondiam a poltrona 15, em nome do denunciado Elson.

No entanto, os policiais identificaram que Elson estava acomodado na poltrona 51, que correspondia a passagem e o bilhete do ticket nº 046485, apresentado pelo investigado para equipe policial, e que correspondia a sua mala de viagens com roupas.

Ao ser indagado, o denunciado revelou que omitiu dois bilhetes que escondia em seu bolso, de numeração 028927 e 028928, os quais correspondiam as caixas de isopor do assento 15. Registra-se que cada caixa de isopor apresentava dois números, sendo uma correspondente aos nº 028927 e 046487, e o outro isopor, nº 028928 e 046486.

Nesse contexto, constatado que as três bagagens foram despachadas por Elson, os policiais abriram e encontraram 65 (sessenta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína envolvidos em bexigas coloridas, além de 05 (cinco) garrafas que continham líquido de tonalidade roxa [...]”
– Id. 206749660.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, insurgiu-se somente quanto à pena e regime prisional aplicados.

Sem razão, contudo
.

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu o regime prisional fechado nos seguintes termos:

“[...] De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade de substância ilícita apreendida - 65 tabletes de “cocaína”, com massa total de 72,765 kg.

Em vista disso, VALORO a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por isso,
REDUZO a pena em 01 (ano) e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Assim, FIXO a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Assim, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido[1], entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas do sentenciado
. Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido e o modus operandi da prática delitiva, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas e que estava fazendo do tráfico sua ocupação habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, de modo que AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de ELSON DOS SANTOS SOUZA, [...] no patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de droga apreendida, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...]”
– Id. 206749707.

A quantidade apreendida de cocaína [
72,765 kg
] justifica a exasperação da pena basilar, notadamente por se mostrar expressiva e diante da sua natureza altamente deletéria.

A esse respeito, confira-se precedente do STJ:

“[...] É firme o entendimento desta Corte de Justiça de que, ainda que presente apenas uma vetorial negativa, sua especial gravidade em concreto, na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida - 54,620 kg de cocaína -, justifica a exasperação da reprimenda básica acima do mínimo legal, prevalecendo o livre convencimento motivado do juízo sentenciante [...]”
[AgRg no AREsp 1737266 / MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º.12.2020].

Verificado que a sentenciante considerou especialmente a expressiva quantidade de droga e sua natureza, não há falar em ilegalidade no aumento da sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legalmente previsto, já que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda, proporcional às peculiaridades da causa.

Noutro giro, descabe falar em
bis in idem
na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Na hipótese, referida circunstância não foi a única pontuada para afastar a benesse.

Para concluir-se que o apelante se dedicava a atividades ilícitas destacou-se o
modus operandi

da prática delitiva, pois, conforme narrado na denúncia e comprovado pelas provas reunidas no processo – Id. 206749707, p. 5, “
Elson sentou em poltrona diversa para tentar despistar a polícia e tentou esconder os tickets correspondentes às bagagens que estavam com a droga
”.

Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da magistrada singular sobre a dedicação do apelante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

Por derradeiro, a fixação do regime mais gravoso [fechado] se deu por imposição legal, haja vista o apelante ter sido condenado à pena superior a
8 anos de reclusão
[art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP].

Ainda que assim não fosse, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“[...] nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal – CP [...]
” [AgRg nos EDcl no HC 873082 / MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.3.2024].

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024